Tribunal: TJDFT
Processo: 0710847-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por KERGINALDO DUTRA DINIZ e F&amp;A COMERCIAL DE CALCADOS LTDA em face à decisão da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que homologou a avaliação de imóveis penhorados facultou prazo para o credor “dizer se pretende a adjudicação, a alienação por iniciativa particular ou o leilão” (ID 70026138 - Pág. 283). Os agravantes pretendem a concessão de efeito suspensivo “para que a execução e determinação de hasta pública dos imóveis seja suspensa até liquidação definitiva do crédito do agravado”. Contudo, não foi determinada a realização de hasta. Feitas essas considerações, faculto aos agravantes manifestarem-se em 5 (cinco) dias, quanto a eventual falta de interesse no prosseguimento do recurso. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de março de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46